Tribunal: TJSP
Processo: 1001615-52.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ção daquela já realizada – Nexo causal e vínculo empregatício não investigado adequadamente – Causa madura não caracterizada – Risco de supressão de Instância - Sentença a quo anulada de ofício, determinando-se a baixa dos autos para a realização de nova perícia médica ou complementação daquela realizada em primeiro grau e investigação apurada do nexo-causal – Recurso autárquico prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1001615-52.2019.8.26.0451; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:

Acidente do trabalho – Jardineiro – Moléstia no ombro - Laudo frágil e duvidoso – Necessidade da realização de nova perícia ou complementação daquela já realizada – Nexo causal e vínculo empregatício não investigado adequadamente – Causa madura não caracterizada – Risco de supressão de Instância - Sentença a quo anulada de ofício, determinando-se a baixa dos autos para a realização de

Ementa:

Acidente do trabalho – Jardineiro – Moléstia no ombro - Laudo frágil e duvidoso – Necessidade da realização de nova perícia ou complementação daquela já realizada – Nexo causal e vínculo empregatício não investigado adequadamente – Causa madura não caracterizada – Risco de supressão de Instância - Sentença a quo anulada de ofício, determinando-se a baixa dos autos para a realização de nova perícia médica ou complementação daquela realizada em primeiro grau e investigação apurada do nexo-causal – Recurso autárquico prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615074
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001615-52.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado AMADEUS PEREIRA
GOULARTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso autárquico
prejudicado.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001615-52.2019.8.26.0451 -Voto no 15.038
2
VOTO No: 15.038
APELAÇÃO No: 1001615-52.2019.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA 1a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. EDUARDO VELHO NETO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: AMADEUS PEREIRA GOULARTE
Acidente do trabalho Jardineiro Moléstia no ombro - Laudo
frágil e duvidoso Necessidade da realização de nova perícia ou
complementação daquela já realizada Nexo causal e vínculo
empregatício não investigado adequadamente Causa madura não
caracterizada Risco de supressão de Instância - Sentença a quo
anulada de ofício, determinando-se a baixa dos autos para a
realização de nova perícia médica ou complementação daquela
realizada em primeiro grau e investigação apurada do nexo-causal
Recurso autárquico prejudicado.
A r. sentença de fls. 99/101, cujo relatório se adota, julgou procedente
a ação acidentária movida por Amadeus Pereira Goularte, condenando o INSS ao
pagamento de auxílio-acidente e mais consectários, além da concessão de tutela de
urgência determinando a implantação do benefício.
Inconformado recorre o INSS (fls. 109/119), pretendendo a inversão
do julgado. Alega, em preliminar, a necessidade da extinção do feito, sem a resolução do
mérito, eis que ocorre no caso em tela a hipótese da coisa julgada já que o autor promoveu
ação idêntica perante a Justiça Federal (proc. no 0000904-73.2016.403.6326) onde a ação
foi julgada improcedente, cuja sentença transitou em julgado. No mérito, sustenta, em
síntese, que estão ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício acidentário,
sob o argumento de que a efetiva incapacidade laborativa não está caracterizada. Alega que
o nexo causal não restou suficientemente configurado. Aduz que quanto a impossibilidade
da concessão de benefício acidentário ao contribuinte individual, ao segurado facultativo e
ao empregado doméstico, sendo que este último somente fará jus ao benefício após a
consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho de qualquer natureza que
implique na redução da capacidade laborativa. Subsidiariamente, pretende que o termo
inicial do benefício deve ser fixado a partir da juntada do laudo pericial. Prequestiona a
matéria e por derradeiro requer o provimento do recurso.
Processado o recurso, o autor não apresentou suas contrarrazões.
O magistrado de primeiro grau não recorreu de ofício.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Entendo que no caso dos autos necessário o reexame da matéria, posto
que a sentença não é líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as
excludentes previstas na lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de
condenação ao pagamento de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001615-52.2019.8.26.0451 -Voto no 15.038
3
seja de valor certo, passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o
conhecimento do reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os requisitos
de admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o do
Código de Processo Civil, dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o
recurso, inclusive a taxa em comento
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
Do que se verifica dos autos, o autor lança bases na alegação de que
exercendo sua função como jardineiro perante o empregador mencionado na exordial, teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de acidente do trabalho ocorrido em
03/11/2015, quando ao efetuar reparos em uma lâmpada em cima da escada, caiu de 3,5
metros de altura vindo a sofrer retração de 4,2 cm do tendão supra espinal, retração de 3,1
cm do tendão infraespinal e retração de 1,5 cm do tendão subescapular, possuindo
limitações funcionais associadas a lesão maciça, não conseguindo elevar o ombro acima de
45o, além de lesão do manguito rotador, o que reduz sua capacidade laborativa.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador (fls.15/16), contudo, referido documento não apresenta assinatura
da empresa.
Oportuno mencionar que o segurado esteve em gozo de auxílio-
doença previdenciário de 20/11/2015 a 12/01/2017 (NB 612.573.535-8 fls. 136) e de
23/02/2017 a 22/12/2017 (NB 617.647.561-2 fls. 136).
A despeito da conclusão da prova pericial produzida e a documentação
constante dos autos, tenho que, ao apreciar a petição inicial, o julgador não enfrentou a
causa de pedir na sua integralidade, na medida em que não averiguou de maneira adequada
a incapacidade laborativa do obreiro, nem tampouco o nexo causal, o que impossibilita o
imediato julgamento do recurso.
Isso porque, o laudo pericial (fls. 73/88), revela-se insatisfatório, uma
vez que deixa dúvidas quanto a definitividade da lesão e o nexo causal.
Segundo consta do laudo, o experto diagnosticou que o segurado é
“portador de sinais de sofrimento na coluna vertebral e no membro superior direito, visto
que constatamos redução na capacidade funcional da região lombar e do ombro, cujos
quadros mórbidos irreversíveis o impossibilitam trabalhar em atividades que exijam
esforço físico excessivo com sobrecarga na coluna vertebral, além de movimentos rápidos
e repetitivos com os membros superiores” (fls. 77), concluindo que o autor apresenta
incapacidade parcial e permanente para o trabalho (fls. 83).
Entretanto, como o fato gerador da redução da capacidade laborativa
alegada na inicial diz respeito somente às patologias referentes ao ombro do autor, e o
laudo, por sua vez, concluiu que a incapacidade diagnosticada refere-se à coluna e também
ao ombro, restam dúvidas quando a definitividade da incapacidade, acaso existente,
somente em relação às lesões ombro do segurado.
No tocante ao nexo-causal, o perito reconheceu a existência do nexo-
causal entre a moléstia e o acidente de trabalho pautado no Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) emitido pelo empregador, contudo, o documento trazido a fls. 15/16 dos
autos não se presta para esta finalidade, uma vez que não consta sequer a assinatura da
empresa.
Portanto, a prova pericial é vaga e lacunosa, revelando sua fragilidade.
Nada obstante, proferida sentença, ao apreciar a petição inicial, o
julgador não enfrentou a causa de pedir na sua integralidade na medida em que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001615-52.2019.8.26.0451 -Voto no 15.038
4
averiguou de maneira adequada a existência de incapacidade laborativa do obreiro eis que
não retornou os autos ao perito para que, de forma contundente, esclarecesse as
contradições existentes no laudo acima apontadas.
Também o nexo causal não foi corretamente investigado pelo MM.
Juiz a quo, pois, ao ter o perito se pautado em documento sem rubrica da empresa,
competia a realização de novas diligências como a realização da prova oral, oficiamento à
empregadora para que se comprovasse se o acidente de trabalho efetivamente ocorreu.
Oportuno ressaltar ainda que quando da prolação da sentença o autor
sequer havia comprovado o seu vínculo empregatício,
Como se sabe, a comprovação do vínculo empregatício, da
lesão/doença, da incapacidade laborativa e do nexo causal são requisitos necessários para a
concessão do benefício acidentário e de suma importância para o deslinde da causa, desse
modo, imprescindível para o escorreito desfecho da lide, com a integral prestação
jurisdicional.
E, respeitado o convencimento do Douto Magistrado a quo, tal
imprescindibilidade não foi observada no julgamento.
Também, não se caracteriza, neste momento, a causa madura para
julgamento por total e absoluta deficiência da instrução processual.
Portanto, tenho por configurado na espécie o julgamento prematuro da
causa, o que obsta o julgamento do recurso agora interposto contra a sentença reexaminada.
A instrução é deficiente, impondo a anulação da r. sentença para que
outra seja proferida de forma a esgotar a análise em Primeira Instância de todas as questões
controvertidas com a entrega escorreita da prestação jurisdicional.
É necessária a investigação do vínculo empregatício do obreiro, de
eventual incapacidade laborativa do autor, bem como do nexo causal.
Diga-se que a infortunística não indeniza a patologia em si ou o risco
da lesão ou de seu agravamento, mas sim a incapacidade decorrente da moléstia e desde
que estabelecido o nexo causal.
Diante da inconsistência da prova produzida e havendo controvérsia
acerca do vínculo de trabalho, da natureza da moléstia e das correspondentes causas
(acidente do trabalho), da forma narrada na exordial, cujo debate foi regularmente
instaurado, necessária a reabertura da instrução processual, com renovação da prova
pericial para o exame da lesão reclamada e produção de prova necessária para investigação
do nexo (prova documental, colheita de prova vocal, entre outras).
Há questões controvertidas no que tocam ao vínculo empregatício, à
incapacidade e ao nexo, cujas matérias são de suma importância para aferir a presença ou
não do direito à indenização acidentária.
Dentro desse quadro, de rigor a anulação da sentença para que
outra seja regularmente proferida após a realização de nova prova pericial ou a
complementação daquela realizada nos autos e completa instrução do feito para
elucidação dos fatos alegados na exordial e investigação segura do nexo causal entre
lesão e o acidente de trabalho, inclusive com o oficiamento à empregadora,
retornando os autos ao juízo de origem para a apreciação de todos os pedidos e causa
de pedir aduzidos.
Ressalte-se, por oportuno, que os vícios encontrados nos autos não
podem ser sanados pelo Tribunal ad quem, nem mesmo com a aplicação das disposições
preconizadas no Código de Processo Civil, no tocante ao processamento dos recursos.
Destarte, as matérias não adequadamente apreciadas pelo decisório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001615-52.2019.8.26.0451 -Voto no 15.038
5
origem (investigação da incapacidade e do nexo causal) não estão, pois, compreendidas na
devolução que o recurso de ofício faz operar para o conhecimento desta Corte.
Em face do exposto e por meu voto, de ofício, decreto a nulidade da
r. sentença de primeiro grau, restando prejudicado o exame do recurso autárquico,
determinando à devolução dos autos a origem para a completa instrução do processo
com a realização de nova prova pericial ou a complementação daquela realizada nos
autos para averiguação do atual estado de saúde do obreiro, além da produção de
outras provas necessárias para a completa investigação dos fatos narrados na inicial
(vínculo empregatício, incapacidade e nexo), de modo a possibilitar o correto deslinde
da causa, até a prolação de nova sentença com apreciação de todas as questões
debatidas nesta ação de natureza acidentária, nos termos deste Acórdão. Por
conseguinte, fica revogada, de imediato, a tutela de urgência deferida na r. sentença
de primeiro grau.
JOÃO ANTUNES
Relator